Tribunal: TJSP
Processo: 0000788-08.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, mas indeferiu o livramento condicional por ele pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – O reeducando não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, mas indeferiu o livramento condicional por ele pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – O reeducando não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do benefício do livramento condicional – Precipitada a concessão do benefício almejado – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000788-08.2020.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é agravante GUSTAVO
HENRIQUE DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000788-08.2020.8.26.0521 -Voto no 2323
2
VOTO no 2323
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0000788-08.2020.8.26.0521
COMARCA: Campinas 2a Vara das Execuções Criminais
AGRAVANTE: Gustavo Henrique de Almeida
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. André Luís Bastos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que deferiu a
progressão do sentenciado ao regime semiaberto, mas indeferiu
o livramento condicional por ele pretendido Insurgência
defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais
Descabimento O reeducando não preenche as condições
necessárias à concessão da benesse Necessidade de vivência
do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do
benefício do livramento condicional Precipitada a concessão
do benefício almejado Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Criminal, em casos análogos Decisão mantida
AGRAVO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da 10a RAJ Comarca de Sorocaba, que indeferiu pedido de
livramento condicional formulado pelo sentenciado, mas o promoveu ao
regime semiaberto (fls. 17/19).
Sustenta o agravante, em síntese, que se encontra
preso desde 24/10/2016, sendo que já cumpriu o requisito objetivo
necessário para ser agraciado com o Livramento Condicional. Assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000788-08.2020.8.26.0521 -Voto no 2323
3
que, do mesmo modo, o requisito subjetivo está preenchido, uma vez que
possui bom comportamento carcerário. Afirma que a fundamentação
utilizada pelo Juízo de origem para o indeferimento do Livramento
Condicional é inidônea, uma vez que não há previsão legal que o impeça
de obter referido benefício sem antes passar pelo regime semiaberto.
Requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido o Livramento
Condicional.
Ofertada a contraminuta (fls. 25/29), o Juízo a
quo manteve a decisão combatida (fls. 30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 39/44).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na fase executória, a concessão do benefício de
livramento condicional não constitui um direito absoluto do sentenciado,
condicionando-se à segurança da sociedade, não bastando apenas o
preenchimento do requisito objetivo, mas sobretudo o implemento da
condição subjetiva, evidenciada pela análise aprofundada de suas
condições pessoais, haja vista que o meio social não pode e nem deve
servir de “laboratório”, onde se vá testar a aparente “recuperação” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000788-08.2020.8.26.0521 -Voto no 2323
4
perigosos delinquentes (TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/6, Rel.
Des. Jarbas Mazzoni).
Embora o regime intermediário não constitua
etapa necessária ao livramento condicional, não se pode negar que, no caso
em exame, é mesmo prudente que o reeducando experimente o regime
semiaberto antes de alçar o livramento condicional, uma vez que ele foi
condenado ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão por ter praticado o grave crime previsto no artigo
157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, cujo término do cumprimento
da pena está previsto somente para 23/08/2024 (fls. 06/09).
Ademais, ainda que o lapso temporal tenha sido
atingido, o sentenciado não demonstrou o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 831, inciso III, do Código Penal, ou seja, por ter
progredido ao regime intermediário recentemente, ainda não comprovou o
bom desempenho no trabalho que lhe será atribuído na nova unidade
prisional, bem como de que forma irá prover a própria subsistência quando
em livramento condicional estiver.
Com a progressão do agravante será possível
observar sua verdadeira intenção, anseios, possiblidade e vontade efetiva e
1 “Art. 83 O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
III comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho
que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000788-08.2020.8.26.0521 -Voto no 2323
5
determinada de não tornar a delinquir, bem como aferir a real introjeção do
senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao livramento
condicional, lembrando que, como este constitui a última etapa do sistema
progressivo, para obter tal benesse o reeducando deve dar mostras
incontestes de comprometimento com o processo de ressocialização.
Portanto, afigura-se necessário que o agravante
incialmente demonstre aptidão no regime intermediário para, no futuro,
pleitear o benefício mais amplo, como o livramento condicional.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara
de Direito Criminal, em casos análogos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional.
Indeferimento pelo Juízo a quo. Insurge-se a defesa,
entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos.
Impossibilidade. Sentenciado não preenche as condições
necessárias à concessão da benesse. Reeducando
recentemente
progredido
ao
regime
semiaberto.
Necessário o cumprimento de lapso temporal razoável no
atual regime para se verificar a absorção da terapêutica
penal. Precipitada a concessão do benefício almejado.
Agravo improvido” (Agravo em Execução Penal no
7006146-54.2017.8.26.0482, Rel. Des. Andrade Sampaio,
j. em 09/08/2018).
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime
prisional Inadmissibilidade Requisito subjetivo não
preenchido
Exame criminológico essencialmente
desfavorável Livramento condicional Indeferimento
Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000788-08.2020.8.26.0521 -Voto no 2323
6
o mérito à obtenção do benefício do livramento
condicional Decisão mantida Recurso não provido”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0002964-06.2018.8.26.0496, Rel. Des. Amaro Thomé, j.
em 09/08/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Indeferimento de
livramento condicional A concessão dessa benesse não
constitui um direito absoluto do sentenciado, sendo
necessário , além do preenchimento do requisito objetivo,
o implemento da condição subjetiva, na medida em que o
deferimento de qualquer benesse ao preso subordina-se à
análise aprofundada de suas condições pessoais

Embora o regime intermediário não constitua etapa
necessária ao livramento condicional, não se pode negar
que, no caso em exame, é mesmo prudente que o
condenado experimente o regime semiaberto antes de
alçar o livramento condicional- Manutenção da decisão
recorrida
AGRAVO IMPROVIDO” (Agravo em
Execução Penal no 0001913-79.2018.8.26.0521, Rel. Des.
Silmar Fernandes, j. em 17/05/2018).
Importante ressaltar, outrossim, que o agravante
possui histórico de cometimento de falta disciplinar (fls. 14), portanto,
deve mesmo ser mais bem avaliado de forma a se verificar se está apto a
retornar ao convívio social.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000788-08.2020.8.26.0521 -Voto no 2323
7
FÁTIMA GOMES
Relatora